Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002521-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- W G DE ALMEIDA - ME
AGRAVADO:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1002521-83.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que não foi constituída em mora porque não recebeu a notificação, e nem sequer houve o protesto do título.
Diz que diante dessa situação não lhe foi permitida a quitação das parcelas em atraso.
Argumenta que houve litigância de má-fé, pois o agravado alterou a verdade dos fatos e induziu o juiz a erro.
Pugna pelo provimento do Recurso com aplicação do efeito translativo ou, alternativamente, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.
No caso, embora na correspondência tenha constado corretamente o endereço indicado no contrato, não foi entregue pelo Correio pelo motivo “não existe o número” (Id 76431467 - Pág. 4).
Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar o correto endereço.
A agravante em nenhum momento defende que o local em que está estabelecida é o mesmo informado no contrato.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator